Tribunal: TJES
Processo: 5015975-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015975-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: EDMUNDO MACHADO DOS SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por EDMUNDO MACHADO DOS SANTOS, que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, fixou o prazo prescricional em 10 anos a partir da ciência do saldo reduzido e determinou a produção de provas para apuração de eventuais falhas na conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por supostas falhas na conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a competência para julgamento da causa é da Justiça Estadual ou Federal;(iii) determinar qual o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória; (iv) avaliar se há necessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, conforme decidido pela Primeira Seção do STJ no Tema 1.150 dos recursos repetitivos, que reconhece a responsabilidade da instituição por saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos devidos.

4. A Justiça Estadual é competente para julgar a ação, à luz da jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 150 e 254 e AgInt no CC 171.648/DF), uma vez que a União não integra a lide.

5. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado a partir da data em que o titular tomou ciência do saldo reduzido, conforme definido no Tema 1.150/STJ.

6. A existência de controvérsia sobre a correção dos valores depositados e a alegação de saques indevidos justificam a produção de prova técnica, sendo incabível o julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória.

7. Ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, uma vez que a decisão recorrida encontra-se amparada em entendimento consolidado dos tribunais superiores e não acarreta prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos.

2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas relativas à conta do PASEP quando a União não figura como parte na lide.

3. O prazo prescricional para pretensões de ressarcimento por falhas em conta do PASEP é de 10 anos, contados da ciência do ato lesivo.

4. A produção de prova pericial é necessária quando há divergência sobre valores depositados, índices aplicados e eventuais saques indevidos, sendo incabível o julgamento antecipado da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CC, art. 205; Lei Complementar nº 8/1970, art. 5º; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1150);
STJ, AgInt no CC 171.648/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 24.08.2020;
TJES, ApCiv nº 0003534-72.2019.8.08.0038, rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 12.09.2024;
TJES, AI nº 5010167-26.2022.8.08.0000, rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., j. 06.09.2024;
TJES, ApCiv nº 0001965-44.2020.8.08.0024, rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 15.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0013478-48.2020.8.08.0011 ajuizada por
EDMUNDO MACHADO DOS SANTOS
em face do agravante, rejeitou as preliminares apresentadas pelo Banco do Brasil, especialmente no que tange à ilegitimidade passiva e à incompetência da Justiça Estadual, e decidiu que o prazo prescricional para esse tipo de demanda é de 10 anos, contados a partir do momento em que o autor tomou ciência do saldo reduzido, o que ocorreu em 2011. Assim, a ação foi considerada tempestiva, afastando a alegação de prescrição.

O magistrado ainda ordenou a produção de provas para apurar se houve apropriação indevida dos valores, se o saldo pago estava correto e se ocorreram saques ou deduções não autorizadas na conta do autor.

Em suas razões, ID 10281751, sustenta o Banco do Brasil, entre outros pontos, a ausência de interesse de agir por parte do autor, pois todos os valores devidos já foram devidamente pagos ao autor, conforme as regras do PASEP, e o saldo restante estava de acordo com os cálculos corretos.

Argumenta, ainda, que sua função no PASEP é meramente administrativa, sendo o responsável pelos depósitos e pela gestão do Conselho

Diretor do PIS/PASEP, e que, portanto, não poderia ser responsabilizado pelos valores reclamados, sustentando a sua ilegitimidade passiva.

Além disso, defendeu que o prazo prescricional aplicável ao caso seria de cinco anos, em vez dos dez anos apontados pelo autor e aceitos pelo juízo de primeira instância, visto que a demanda envolve a correção de saldo e não desfalques ou apropriações indevidas.

Por fim, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que a decisão de primeira instância fosse suspensa até o julgamento final do recurso.

Decisão liminar de ID 10523988, oportunidade em que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

É o relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 6 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0013478-48.2020.8.08.0011 ajuizada por
EDMUNDO MACHADO DOS SANTOS
em face do agravante, rejeitou as preliminares apresentadas pelo Banco do Brasil, especialmente no que tange à ilegitimidade passiva e à incompetência da Justiça Estadual, e decidiu que o prazo prescricional para esse tipo de demanda é de 10 anos, contados a partir do momento em que o autor tomou ciência do saldo reduzido, o que ocorreu em 2011. Assim, a ação foi considerada tempestiva, afastando a alegação de prescrição.

O magistrado ainda ordenou a produção de provas para apurar se houve apropriação indevida dos valores, se o saldo pago estava correto e se ocorreram saques ou deduções não autorizadas na conta do autor.

Em suas razões, ID 10281751, sustenta o Banco do Brasil, entre outros pontos, a ausência de interesse de agir por parte do autor, pois todos os valores devidos já foram devidamente pagos ao autor, conforme as regras do PASEP, e o saldo restante estava de acordo com os cálculos corretos.

Argumenta, ainda, que sua função no PASEP é meramente administrativa, sendo o responsável pelos depósitos e pela gestão do Conselho

Diretor do PIS/PASEP, e que, portanto, não poderia ser responsabilizado pelos valores reclamados, sustentando a sua ilegitimidade passiva.

Além disso, defendeu que o prazo prescricional aplicável ao caso seria de cinco anos, em vez dos dez anos apontados pelo autor e aceitos pelo juízo de primeira instância, visto que a demanda envolve a correção de saldo e não desfalques ou apropriações indevidas.

Por fim, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que a decisão de primeira instância fosse suspensa até o julgamento final do recurso.

Decisão liminar de ID 10523988, oportunidade em que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E, neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser desprovido.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade do Banco do Brasil na administração dos valores do PASEP e da correção de eventuais erros na conta do autor, bem como da aplicação do prazo prescricional e da competência do juízo para julgar a demanda.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais promovida por
EDMUNDO MACHADO DOS SANTOS
contra o
BANCO DO BRASIL S.A.
, alegando irregularidades na administração de sua conta vinculada ao PASEP. O autor, ao se aposentar em 2011, foi surpreendido ao descobrir que o saldo de sua conta era de apenas R$72,74, o que o levou a suspeitar de erros na correção monetária e no gerenciamento dos valores depositados ao longo dos anos.

Diante disso, pleiteou uma indenização de R$68.991,86 por danos materiais e R$10.000,00 por danos morais, além de alegar falhas na prestação de serviços do banco.

De início, não se vislumbra, nos autos, elementos que justifiquem a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Isso porque a decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, com base nos dispositivos legais aplicáveis ao caso e na jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores, notadamente pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em recurso repetitivo (
Tema nº 1.150
), no sentido de que:

i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao
prazo prescricional decenal
previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o
termo inicial
para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma
ciência dos desfalques
realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

A questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil já foi devidamente enfrentada pelo juízo a quo, que corretamente rejeitou a preliminar suscitada pela instituição financeira.

Como se vê, o entendimento adotado está em consonância com o que foi fixado pelo STJ no Tema 1150, segundo o qual o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que discutem falhas na prestação de serviços referentes à conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e a ausência de aplicação correta dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do fundo.

A Lei Complementar n.º 8/1970, em seu art. 5º,
confere ao Banco do Brasil o papel de administrador das contas individuais dos servidores vinculados ao PASEP, o que justifica sua responsabilização em casos de irregularidades
. Assim, a tese de ilegitimidade passiva do agravante deve ser rejeitada, sendo incontestável a sua participação na gestão dos recursos em questão.

Quanto à alegação de incompetência da Justiça Estadual, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar ações que discutam a administração e movimentação das contas do PASEP, quando não há participação direta da União no feito (Súmula n.º 508 do STF). Vejamos:

"Tendo a Justiça Federal reconhecido a ilegitimidade passiva da União para figurar nos autos de ação revisional cumulada com indenização por danos materiais e morais, em decorrência da atualização dos depósitos realizados na conta do PASEP da parte autora, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o julgamento da lide, uma vez que não figura no litígio quaisquer dos entes enumerados no art. 109 da CF/1988. Inteligência das Súmulas 150 e 254 do STJ" (AgInt no CC 171.648/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 24/8/2020).

O próprio Tema 1150 do STJ reafirma que o Banco do Brasil, ao exercer o papel de administrador das contas do PASEP, responde pelas falhas relacionadas à gestão dessas contas perante a Justiça Estadual, não havendo, portanto, qualquer fundamento que justifique a remessa dos autos à Justiça Federal.

O agravante também alega a prescrição quinquenal da pretensão autoral. No entanto, esse argumento não merece prosperar.

A jurisprudência do STJ, consolidada também no julgamento do Tema 1150, estabelece que
o prazo prescricional aplicável às ações que discutem desfalques e falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP é de 10 anos
, conforme o disposto no art. 205 do Código Civil.

Ademais, o termo inicial da contagem desse prazo é o momento em que o titular da conta toma ciência do ato lesivo, ou seja,
quando o agravado, em 2011, foi informado do saldo insuficiente em sua conta
. Tendo em vista que a ação foi ajuizada em 2020, resta claro que não houve o decurso do prazo prescricional, sendo incabível a alegação de prescrição quinquenal.

Em casos análogos, este egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PIS/PASEP - LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL - PRESCRIÇÃO DECENAL - TEMA 1150 DO STJ - ÔNUS DA PROVA - DANO MORAL CONFIGURADO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA À REQUERIDA – MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 –
O Banco do Brasil tem legitimidade passiva
ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa –
Tema 1150 do STJ
. 2 -
Não há que se falar em prescrição
, pois conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a pretensão de ressarcimento por danos havidos nas hipóteses descritas no referido precedente vinculante, se submete ao
prazo prescricional decenal
previsto no art. 205 do Código Civil. 3 - Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, inc. I e II do CPC, ao autor incumbe a prova dos fatos constitutivos do seu direito e, ao réu, dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos. 4 - Neste caso, para comprovar os valores devidos, a autora anexou a microfilmagem dos extratos desde 1983, dos quais se extrai a realização dos depósitos em suas contas de PIS e PASEP (fls. 63 a 78) e posteriormente a ausência de registro quanto ao valor então existente de Cz$17.840,00 (dezessete mil, oitocentos e quarenta cruzados) - fl. 74 v. -, que convertidos, de acordo com os índices devidos e correção pelo IPCA, perfaziam o total de R$697,28 (seiscentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos) em 01/08/2019 (fl. 80), inexistindo demonstração pelo recorrente de que em relação àquele tenha havido saque pela recorrida. 5 - Destaque-se que a apelante sequer manifestou-se quando intimada a produzir provas, não refutando ou apresentando os cálculos de eventuais valores que entendia devidos, devendo ser considerados os indicados e não impugnados especificamente pela instituição financeira. 6 - Com relação aos danos morais, entendo que a hipótese sob exame gera mais do que o mero aborrecimento, pois além de configurar falha na prestação de serviço pela instituição financeira, trata-se de montante que a recorrida contava receber no momento de sua aposentadoria, o qual contribuiu durante quase toda sua vida profissional e, ao se ver privada de seu direito, vivenciou inegável lesão extrapatrimonial. 7 - É ônus do impugnante a prova de que a parte beneficiária tem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento, providência da qual o recorrente não se desincumbiu. 8 - Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0003534-72.2019.8.08.0038, Relator: FÁBIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/09/2024)

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA VINCULADA DO PASEP. DESFALQUES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TEMA 1.150/STJ. 1. A Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em recurso repetitivo (Tema nº 1.150), no sentido de que:
(i) o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda relativa à falha na prestação do serviço atinente à conta vinculada do Pasep; e (ii) a pretensão de ressarcimento de danos por desfalques na conta individual se submete ao prazo prescricional decenal, contado da ciência da irregularidade.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5010167-26.2022.8.08.0000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTA VINCULADA AO PASEP – ALEGADOS DESFALQUES – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA NA SENTENÇA – SUPERVENIENTE TEMA 1.150/STJ – PRAZO DECENAL – TERMO INICIAL – DATA DA COMPROVADA CIÊNCIA DOS DESFALQUES – TEORIA DA ACTIO NATA APLICADA – PRAZO CONTADO A PARTIR DA OBTENÇÃO DAS MICROFILMAGENS DOS EXTRATOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL – ART. 1.013, § 4º, DO CPC – VERIFICADA IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE O PROCESSO AVANÇAR À FASE INSTRUTÓRIA – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE 1º GRAU. 1) O respeitável entendimento exarado pelo douto magistrado deve ser revisto por este Órgão Colegiado, à luz da tese jurídica firmada pela Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.150), em data posterior à sentença, ao julgar os REsp’s nºs 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF: “i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal
previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
” (STJ, Primeira Seção, rel. Min. Herman Benjamin, julgados em 13/09/2023, DJe de 21/09/2023). 2) Uma vez definido que a fluência do prazo prescricional decenal está submetido ao princípio da actio nata, o que deve corresponder, em ações dessa natureza, ao “dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizadas na conta individual vinculada ao Pasep”, cabe a este Órgão Julgador verificar se o termo a quo de sua contagem ocorreu em 2008, quando a autora relata ter efetuado o saque de suas cotas do Pasep e, conforme as palavras utilizadas pelo douto advogado que subscreveu o recurso, “se deparou com R$ 771,39 (Setecentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos), o que lhe causou muita estranheza...”, ou se a partir do dia 31/07/2019, quando obteve os extratos do Pasep por meio de microfilmagem. 3) A redação conferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça à tese firmada no julgamento do multicitado Tema 1150, estabeleceu, não por acaso, que o termo inicial do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep, o que ocorreu com a obtenção da microfilmagem dos extratos, em julho de 2019, em que pese o excessivo lapso temporal decorrido a partir de sua “mera suspeita” de irregularidade, que se deu em 2008. 4) Embora alegue não haver valor a ser ressarcido, o Banco do Brasil impugna o cálculo elaborado pela parte autora e requer a produção de prova pericial contábil, que é de extrema importância para o deslinde da controvérsia, máxime por ser incompreensível, para quem não possui conhecimentos técnicos, a evolução da conta vinculada ao Pasep a partir das microfilmagens juntadas aos autos, além da verificada ilegibilidade de alguns documentos. 5) Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença.

(TJES, Apelação Cível nº 0001965-44.2020.8.08.0024, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 15/12/2023)

Por fim, a decisão recorrida corretamente determinou a produção de provas, haja vista a necessidade de esclarecimentos acerca da correção dos valores relacionados à conta do agravado. O agravado alega que não foram aplicados os índices corretos de remuneração sobre os valores do PASEP, enquanto o agravante sustenta que os valores pagos estão em conformidade com a legislação vigente.

Diante dessa divergência,
é imprescindível a realização de prova técnica para apurar com precisão os valores devidos e verificar a veracidade das alegações de ambas as partes
. Sem essa instrução probatória, qualquer julgamento antecipado seria prematuro e poderia resultar em grave injustiça.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão do juízo de primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar